Tribunal: TJDFT
Processo: 0740300-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740300-93.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONTACTY SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME AGRAVADO: FRANCISCO VALDERI PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Diga a Agravante, no prazo de 5 dias, sobre o cumprimento do acordo noticiado pelo Juiz a quo, Id. 22138542, e se ainda tem interesse no julgamento do Agravo. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora